Tribunal: CARF
Processo: 10480.724820/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724820/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.285 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/04/2007
FALTA DE MENÇÃO EXPRESSA A PROVA. NULIDADE DO
JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A Autoridade Julgadora possui livre convencimento, de modo que a falta de
menção expressa a uma das provas juntadas não acarreta nulidade do
julgamento.
PARTICIPAÇÃO EM LUCROS OU RESULTADOS. CUMPRIMENTO DA
LEI 10.101/2000. UNILATERALIDADE NA DETERMINAÇÃO DAS
METAS E VALORES A SEREM RECEBIDOS. PROVAS.
O conjunto probatório que caracteriza a não-unilateralidade na determinação
das metas para fruição do PLR e dos valores a serem pagos precisa demonstrar
a concordância expressa e prévia dos sindicatos e funcionários da empresa.
TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA No 108.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724820/2011-50
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724820/2011-50

Relatório
O Relatório Fiscal do Processo 10480.724820/2011-50 (fls. 208) afirma que os
autos de infração em questão têm por finalidade lançar as contribuições a cargo da empresa
(contribuição previdenciária patronal e contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho — SAT), destinadas à Seguridade Social, integrantes do AI 37.307.020-9,
e a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), integrantes do AI
37.307.021-7, incidentes sobre a remuneração dos segurados que lhe prestaram serviços.
No referido Relatório, consta que a Autoridade Fiscal, analisando o "ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS — 2006" e a
"POLÍTICA DE BÔNUS / PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS (PPR) — 2006",
apresentados pela empresa, constatou que, de 01/2007 a 04/2007, efetuou pagamento aos
empregados a título de "Bônus / Participação Resultados" (rubrica de código 49 da Folha
Pagamento), em desacordo com o que determina a Lei no 10.101/2000, haja vista que o
estabelecimento das metas para fazer jus ao direito e os valores a serem pagos ficariam,
exclusivamente, ao alvitre da empresa.
Foi apresentada Impugnação em 18/08/2011 (fls. 660 - 695) onde, em síntese,
alegou o contribuinte, reportando-se ao artigo 7o, inciso XI, da Constituição Federal, ao art. 3o, §
3o, da Lei no 10.101/2000, e ao art. 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/1991, que o legislador
constituinte teria excluído as parcelas pagas a título de PLR do conceito de remuneração, e a
legislação previdenciária teria vedado expressamente a incidência de contribuição previdenciária
sobre essa rubrica, a qual não poderia ser caracterizada como remuneração, por expressa
determinação constitucional e porque estariam ausentes seus elementos caracterizadores:
habitualidade e contraprestação de serviço.
Arguiu também que a fiscalização teria entendido erroneamente que o acordo
Coletivo de participação nos Resultados – 2006 infringiu as determinações contidas na Lei no
10.101/2000. Argumenta que, por meio da Lei no 10.101/2000, art. 2o, o legislador trouxe
requisitos mínimos necessários à validade das Convenções e Acordos Coletivos para pagamento
de PLR, os quais estariam presentes no instrumento por ela firmado, e não caberia ao Fisco criar
qualquer outro requisito, sob pena de desrespeitar a legislação que trata do assunto.
Sobreveio Acórdão de no 01-30.933 – 5a Turma da DRJ/BEL, Sessão de 18 de
dezembro de 2014 (fls. 830 a 845), emitindo razões no sentido de que a fiscalização, observando
o disposto no §9o, “j”, do art. 28, da Lei o 8.212/1991, ao concluir pela existência de pagamentos
a trabalhadores, sob a rubrica PLR, sem que estivessem atendendo as determinações contidas na
Lei no 10.101/00, que regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa, nos termos do art. 7o, inciso XI, da CF, enquadrou o pagamento dessa verba como
remuneração, haja vista a legislação previdenciária assim o considerar, conforme inciso I, do art.
28, da Lei no 8.212/1991.
Foi aduzido que o conjunto de documentos apresentados pelo contribuinte
configurou-se insuficiente para comprovar que a meta a ser alcançada pelos trabalhadores da
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724820/2011-50

empresa foi objeto de negociação entre as partes envolvidas no processo de pagamento da verba
a título de PLR, caracterizando-se unilateralidade na sua escolha. Além disso, a cláusula 3a
também do referido Acordo Coletivo denotaria a unilateralidade do Contribuinte na
determinação do quantum recebido pelos seus Empregados.
Afirmou-se, também no Acórdão em questão, que, do exame do Anexo I:
BÔNUS/PARTICIPAÇÃO RESULTADOS – COMPETÊNCIA 02/2007, do Relatório Fiscal
(fls. 208/214), notar-se-ia a existência de Bônus em valores bem superiores àqueles estipulados
no Acordo Coletivo celebrado, comprovando ofensa ao art. 2o da Lei no 10.101/2000.
Por fim, o Acórdão comenta que a Planilha (fls. 778 a 810) juntada aos autos, por
meio de aditivo à impugnação, não possuiria o condão de elidir o lançamento, em virtude do
argumento em seus tópicos anteriores.
Assim, a DRJ considerou improcedente a Impugnação, mantendo-se os créditos
tributários em sua totalidade.
O Recurso Voluntário que aqui se julga foi então apresentado (fls. 854 a 876)
aduzindo que não incidem contribuições previdenciárias sobre o PLR, posto que o grande trunfo
da Constituição de 1988 foi eliminar o caráter salarial da participação nos lucros, dispondo que
tal prestação é desvinculada da remuneração.
Alega também que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o
cumprimento do disposto no art. 2o, da Lei 10.101/2000, pois, além de comprovar que o
Sindicato teria participado ativamente na negociação das cláusulas do Acordo, atesta também a
publicidade prévia das metas estabelecidas conforme a Cláusula 2a do acordo e a ausência de
liberalidade no pagamento dos funcionários conforme os seus termos.
O Contribuinte argui e pede a nulidade do Acórdão, por não analisar prova
carreada nos autos, dado que a decisão recorrida teria se referido a existência de declarações de
empregados da autuada, de que teriam conhecimento das negociações da Política de
Bônus/Participação nos Resultados (PPR) e da meta financeira para o recebimento da verba
PLR, mas não os enfrentou. E mais, a decisão teria tomado como verdadeiro os fatos expostos no
Relatório de Fiscalização, deixando de analisar os documentos juntados pela Recorrente, em
particular o documento de fls. 808 a 810.
Além disso, o contribuinte raciocina que o inciso “j”, §9o, do art. 28, da Lei
9.212/1991, foi tacitamente revogado pelo art. 3o, da Lei 10.101/2000, vedando assim qualquer
possibilidade de tributação a título de PLR. Isso porque esta última seria norma especial em
relação à primeira.
Ainda de acordo com a Recorrente, a autoridade fiscal não teria competência para
multar pelo não recolhimento da obrigação principal.
Por fim, aduz que não incidem juros de mora SELIC sobre a multa e conclui
pedindo que: (i) seja dado provimento ao seu Recurso Voluntário para anular a decisão recorrida,
seja em razão do não enfrentamento das provas carreadas aos autos, seja porque o lançamento
fiscal contraria o disposto no art. 3o, da Lei 10.101/2000, e; (ii) Em caso de dúvida, seja
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724820/2011-50

emprestada à norma que cuida de penalidade a interpretação mais favorável ao contribuinte (ex
vi do art. 112 do CTN).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, posto que tempestivo. A Recorrente tomou
ciência do Acordão recorrido em 02/05/2017 (fls. 1.067). Portanto, o prazo recursal de 30 (trinta)
dias se iniciou em 03/05/2017 (quarta-feira) e terminou em 02/06/2017 (quinta-feira), um dia
após a data de solicitação de juntada do Recurso Voluntário.
Análise das provas
O julgador não está obrigado a se referir a todas as provas constantes da peça
recursal, podendo decidir com base em um ou mais elementos apresentados, contanto que de
forma fundamentada e suficientes à formação de sua convicção. É inclusive a posição do
Superior Tribunal de Justiça:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
No Recurso, a Recorrente argui que a Autoridade Julgadora não analisou (i) as
declarações de empregados da autuada, de que teriam conhecimento das negociações da Política
de Bônus/Participação nos Resultados (PPR) e da meta financeira para o recebimento da verba
PLR (fls. 730 a 741) e (ii) a Planilha juntada como aditivo à Impugnação (fls. 778 a 810).
Houve análise dos documentos em questão, ainda que de maneira suscinta. No
caso das declarações de fls. 730 a 741, a Autoridade Julgadora as menciona como provas juntada
pelo contribuinte, para depois julgar que aquele conjunto probatório não era o suficiente para
descaracterizar a unilateralidade do Contribuinte no estabelecimento das metas para a fruição do
acordo. Assim vejamos o afirmado as fls. 841/843:
Foram carreados aos autos, às fls. 695//742, pela defendente, os seguintes documentos:
(...)
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724820/2011-50

- declarações de empregados da autuada, de que teriam conhecimento das negociações
da Política de Bônus/Participação nos Resultados (PPR) e da meta financeira para o
recebimento da verba PLR. (...)
Por tudo que foi exposto, concluo que conjunto de documentos apresentados configura-
se insuficiente, de maneira a comprovar inequivocamente que a meta a ser alcançada
pelos trabalhadores da empresa foi objeto de negociação entre as partes envolvidas no
processo de pagamento da verba de PLR, descaracterizando a unilateralidade da
empresa no estabelecimento dessa meta.
Quanto à (ii) Planilha juntada como aditivo à Impugnação (fls. 778 a 810), outro
documento importa a análise a ser feita aqui, o Anexo I BÔNUS/PARTICIPAÇÃO
RESULTADOS – COMPETÊNCIA 02/2007, do Relatório Fiscal (fls. 208/214). Isso porque
ambos os documentos não possuem nada que ateste a veracidade, autenticidade ou publicidade
do alegado. Não possuem data de constituição, assinatura, menção aos comprovantes de
pagamento daqueles valores etc. A Autoridade Julgadora faz menção expressa à fragilidade dos
documentos que não possuam estas características. Vejamos:
Do exame das provas carreadas aos autos, pela defendente tem-se que o Acordo
Coletivo de Trabalho Participação nos Resultados 2006, dispõe em sua cláusula
2a que a PLR está condicionada ao atingimento das metas estabelecidas para o
período, pela empresa, e que do documento Política de Bônus/Participação nos
Resultados (PPR) – 2006, apresentado, embora conste a meta estipulada pela
empresa, o aludido documento está sem data, sem assinatura ou aviso de
confirmação ou publicação, o qual por si só, na forma em que foi apresentado
não comprova que essa meta tenha sido objeto de negociação entre empregados
e empresa, por meio de Sindicato. De fato, é desnecessária uma análise mais
aprofundada desses documentos, enquanto existem outros, autênticos, que
corroboram a Autuação/Decisão, como é o caso do próprio Acordo Coletivo de
PLR em questão.
(...)
No que respeita a Planilha, de fls. 778/810, juntada aos autos, por meio de
aditivo à impugnação, com amostragem dos valores pagos a título de PLR, no
período autuado, com relação aos funcionários da empresa, visando comprovar
que os pagamentos relativos ao PLR teriam respeitado rigorosamente os
parâmetros estabelecidos no Acordo Coletivo e na política de PLR, essa não
possui o condão de elidir o lançamento, em virtude do já exposto no tópico
anterior.
Voto pelo não acolhimento da nulidade visto que a análise dos documentos,
mesmo que breve, denota claramente o que a Autoridade Julgadora vinha afirmando no Acórdão
até então e que pode ser corroborado por outras provas como o próprio “ACORDO COLETIVO
DE TRABALHO PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS — 2006” acostado às fls. 704: o
Conjunto probatório não é suficiente para descaracterizar a unilateralidade da Recorrente na
determinação da meta para a fruição do PRL e do quantum a ser recebido pelos seus funcionários
a esse título.
Incidência de contribuições previdenciárias sobre o PLR
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724820/2011-50

Neste ponto, não parece haver discordância entre a DRJ e a Fiscalização, posto
que a problemática envolve a caracterização das verbas pagas pela Recorrente aos seus
funcionários, de 01/2007 a 04/2007, como tendo ou não natureza de Participação nos Lucros e
Resultados e não sobre a incidência ou não de Contribuições Previdenciárias sobre PLR de
maneira abstrata. Assim veja:
Primeiro a Autoridade Fiscal autuante (fls. 209):
3.1.5 Conclui-se, inicialmente, que apenas a participação nos lucros ou resultados
distribuída aos empregados conforme o retrotranscrito art. 2o está fora do escopo dos
encargos trabalhistas.
O Acórdão, por sua vez, trata assim do assunto (fls. 838):
Do exame da legislação que rege o assunto, vê-se que a Constituição da República, em
seu art. 7o, inciso XI, garante aos trabalhadores a participação nos lucros ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em Lei.
Posto que não há controvérsia sobre a não incidência das Contribuições
Previdenciárias sobre as verbas pagas aos empregados que possuam natureza de Participação nos
Lucros e Resultados, torna-se inócua qualquer digressão a mais sobre o assunto.
O inciso “j”, §9o, do art. 28, da Lei 9.212/91, foi tacitamente revogado pelo art. 3o
da Lei 10.101/2000, vedando assim qualquer possibilidade de tributação a título de PLR.
Com relação à revogação, divirjo do entendimento sobre a existência de
revogação tácita. Uma norma apenas pode ser “expulsa” do sistema jurídico pela revogação
expressa – e inclusive este Conselho é impedido de fazer interpretação de forma diferente, dada a
Súmula CARF no 2. Quando ocorre uma antinomia cronológica, aplica-se o artigo 2o, §1o, da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, como forma de escolha de qual norma deverá ser
aplicada pelo intérprete autêntico, mas a norma não utilizada continua válida e existente no
sistema – podendo apenas ser expulsa através de revogação expressa.
Neste quesito, não há que se falar em conflito de normas. Em verdade, a Lei
10.101/2000 toma o inciso “j”, §9o, do art. 28, da Lei 9.212/1991, como seu fundamento de
validade e norma introdutora. Além disso, o próprio art. 3o, da Lei 10.101/2000, faz menção à
limitação imposta por seu art. 2o na definição do que deve ou não ser tomado como PLR.
Vejamos:
Lei 9.212/1991
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica
Lei 10.101/2000
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724820/2011-50

Portanto, mesmo que se considere a revogação do dispositivo levantado pela
Recorrente, os critérios para determinar o que seria ou não PLR não poderiam ser dispensados,
vistos que considerados pelo próprio art. 3o, suscitado pela Recorrente.
Voto pela não existência de conflito de normas.
O Conjunto Probatório em relação ao Cumprimento do disposto na Lei
10.101/2000
Desde o Relatório Fiscal até o Acórdão da DRJ, as Autoridades Administrativas
autuaram e mantiveram os seus respectivos créditos tributários com base no fundamento de que
as cláusulas 2a e 3a do “ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS — 2006” denotariam unilateralidade por parte da Recorrente (i) no
estabelecimento das metas para a fruição da PLR, e; (ii) na determinação dos valores a serem
pagos aos funcionários, o que infringiria o §1o, do Art. 2o, da Lei no 10.101/2000. Não parece
haver controvérsia sobre a participação do Sindicato na constituição do Acordo Coletivo em si.
Vejamos o que dizem os dispositivos:
CLÁUSULA 2a - REGRAS GERAIS:
As regras aqui definidas foram frutos da livre negociação entre EMPRESA, o
SINDICATO e os FUNCIONÀRIOS, sendo claras e objetivas, acessíveis a todos os
participantes, facilitando o controle e acompanhamento por parte dos mesmos.
A participação dos FUNCIONÁRIOS nos resultados da EMPRESA está condicionada
ao atingimento das metas estabelecidas para o período, pela EMPRESA.
CLÁUSULA 3a - DO PAGAMENTO: (...)
O pagamento da participação nos resultados não constituirá base de incidência de
quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários e íundsários (sic) não se aplicando ao
mesmo o princípio da habitualidade; Caso a empresa decida por liberalidade aumentar
os valores de pagamento do quadro acima, estes valores serão considerados como
pagamento de Participação nos Resultados e não constituirão base de incidência de
quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários e fundiários não se aplicando ao mesmo
o princípio da habitualidade;
Seriam, então, as cláusulas 2o e 3o do referido Acordo bastantes para
descaracterizar a clareza e objetividade quanto fixação da meta para fruição da PLR e dos
valores a serem pagos a esse título, conforme determina o §1o, do art. 2o, da Lei 10.101/2000?
Em um primeiro olhar, não. Mas ao se inspecionar o documento todo, o intérprete vai constatar
que não existem outras regras que digam respeito ao exercício dessas liberalidades por parte da
Empresa. Não há prazo e nem cronograma, não há possibilidade de discordância por parte dos
funcionários ou sindicato, não há limite máximo ou mínimo. Portanto, não há objetividade e nem
clareza.
Ambas as cláusulas dispõem que tanto a meta quanto os valores efetivamente
pagos são estipulados ou podem ser alterados de maneira unilateral por parte da EMPRESA,
sendo certo que denotam alta carga de subjetividade e incerteza na determinação desses
elementos.
Ainda assim, devemos constatar se, concretamente, as metas para fruição do PLR
ou os valores a serem recebidos foram estipulados de maneira unilateral. Neste quesito, os
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724820/2011-50

documentos acostados neste procedimento administrativo são insuficientes para provar o
contrário. Não há nos autos documentos que atestem a expressa e prévia concordância do
Sindicato ou dos funcionários em relação à meta para fruição do PLR e dos valores a serem
recebidos. Não há registro oficial algum dessas negociações.
As declarações de fls. 730 nada comprovam neste sentido. Ter conhecimento das
negociações relativas ao PPR e da meta para a fruição do PLR (como afirmam) não comprova a
concordância expressa e prévia dos funcionários ou sindicato na determinação destes quesitos. E
mais, independentemente de os Bônus terem sido pagos conforme o estipulado na Cláusula 2o,
do Acordo Coletivo ou conforme o Item V, da PPR 2006, mantem-se inalterado o fato de que
não foi comprovada a participação deles também na eleição dos termos deste último nem da
meta a que se refere a Cláusula 2a, do Acordo Coletivo.
Infrutíferas são também maiores digressões sobre a planilha de fls.778.
Voto, portanto, pela manutenção dos créditos tributários em sua totalidade.
Competência para multar pelo não recolhimento da obrigação principal
Alega a Recorrente que seria improcedente a multa de ofício de 75%, pois, por
força do art. 142 do CTN, a Autoridade lançadora não teria competência para impor multa. Sua
competência restringiria-se a propor a aplicação de multa.
A irresignação da impugnante sobre o alcance do art. 142 do CTN traz aos autos
discussão jurídica já há muito superada a respeito da literalidade do dispositivo. Com efeito, nos
termos do art. 142, in fine, do CTN, o Auditor Fiscal autuante deve propor a penalidade cabível.
A melhor compreensão do dispositivo é no sentido de que a autoridade fiscal
indica o percentual da multa e o quantum, até para que o contribuinte possa exercer o seu direito
de se defender sobre todo o crédito tributário constituído pelo lançamento, do qual a multa é
parte integrante. Aliás, essa é a leitura que se coaduna com o quanto disposto no art. 10, IV, do
Decreto no 70.235/72, que determina que, dentre os requisitos essenciais do auto de infração, está
a indicação da “disposição legal infringida” e da “penalidade aplicável”.
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da impugnante.
Incidência de juros de mora SELIC sobre multa.
Descabe a discussão da incidência da Taxa Selic sobre a multa de ofício. In
verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Voto pela incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício, posto a tese já ter
sido sumulada por este Conselho.
Conclusão
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.285 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724820/2011-50

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe o
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital